Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737695-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA APELADO: MARCIA SCHNEIDER MENDES SILVA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Considerando o disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, CARTÃO BRB S/A, para que se manifeste acerca da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões à apelação pela parte adversa. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora